Tribunal: STF
Processo: ARE 1277824
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS.-IMPORTAÇÃO COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1. RE 559.937. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios auto objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de leading case de repercussão geral (Tema 1, RE 599.937). O acórdão recorrido restou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. JUIZO DE RETRATAÇÃO LIMITADO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE N° 559.937/RS. ART 1040, II, CPC VIGENTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS -IMPORTAÇÃO. COFINS - IMPORTAÇÃO EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI N° 10.865/2004. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n°559.937, declarou a inconstitucionalidade da inclusão, na base de cálculo do PIS -Importação e da COFINS-Importação, dos valores do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e das próprias contribuições, por violação ao artigo 149, § 2°, 1/1, "a", da Constituição Federal.
    2. Destarte, as contribuições ao PIS-importação e COFINS-importação devem ter como base de cálculo apenas o valor aduaneiro, excluídos os acréscimos previstos no art. 7º, I, da Lei n° 10.864/04 (ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e valor das próprias contribuições).
    3. De ressaltar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, seguindo o entendimento adotado no referido julgamento. editou a Instrução Normativa n° 1401, de 09 de outubro de 2013, excluindo da base cálculo do PIS/COFINS-importação o valor do ICMS.
    4. A decisão monocrática agravada foi dada no âmbito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil vigente, estando limitada ao objeto do juízo de retratação.
    5. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte. a Vice -Presidência desta Corte determinou o reenvio dos autos a esta Turma para fins de reexame da controvérsia à luz do decidido no RE n° 559.937/RS. Com a publicação do acórdão paradigma, os autos que se encontravam suspensos retornaram ao julgador, que poderia optar por uma de duas posturas possíveis: a) retratar-se e modificar o acórdão impugnado, conformando sua nova decisão ao entendimento do STF exposto no provimento do RE: b) manter o acórdão impugnado.
    6. No caso, foi exercido o juízo de retratação, conformando-se o decisum ao exato entendimento, firmado pelo STF.
    7. A impetrante, por meio do presente agravo interno, pugna seja afastada integralmente a incidência das contribuições ao PIS - Importação e à COFINS-Importação.
    8. A pretensão não prospera, já que o julgador, no exercício da retratação, não pode decidir além do que foi firmado no RE n° 559.937/RS, estando adstrito aos fundamentos lixados na repercussão geral, conforme dispõe o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil vigente.
    9. Das alegações trazidos no presente. salta evidente que não almeja a agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução dada pelo Relator, que observou a legislação aplicável à espécie.
    10. Agravo interno não provido. ” (Doc. 39, p. 12)
    Nas razões de apelo extremo sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 4°, parágrafo único, 5°, §2°, 146, III, 149, §2°, III, "a", 150, II, 154, I e 195, §4°, §12, da Constituição Federal. Alega, em síntese, acerca de "fundamentos que demonstram a ilegalidade da incidência das contribuições ao PIS e da COFINS na importação por ele realizada." (Doc. 3, p. 28)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não pode ser conhecido.
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões dos Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/4/2014, assim ementados, respectivamente:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos originais)
    Destaco que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, NÃO CONHEÇO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente